Tribunal: TJDFT
Processo: 0724959-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0724959-27.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: INDUSTRIA &amp; COMERCIO DE ROUPAS DIAS LTDA - ME, OSVALDO DIAS DA SILVA, ELIANE ALVES DIAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão (Id. 17957391, pág. 256) que, em execução de título extrajudicial proposta pelo ora agravante em face de INDUSTRIA &amp; COMERCIO DE ROUPAS DIAS LTDA – ME, OSVALDO DIAS DA SILVA e ELIANE ALVES DIAS, indeferiu pedido de nova pesquisa INFOJUD, considerando que o autor não apresentou indícios de modificação da situação econômica dos devedores. Em suas razões recursais, o exequente agravante alega que, transcorrido lapso temporal razoável desde a última consulta INFOJUD (02/06/17), requereu a realização de nova pesquisa, a qual foi indeferida pela decisão ora agravada. Aduz que é permitido ao credor valer-se de todos os meios lícitos, possíveis e postos à sua disposição para receber seu crédito, devendo todas as partes colaborarem para a razoável duração do processo. Ressalta que a utilização do sistema INFOJUD para a localização de bens pertencentes aos devedores atende aos princípios da efetividade da prestação jurisdicional, da celeridade e da economia processual. Sustenta que não se revela abusiva a reiteração de pesquisa de bens quando decorrido lapso temporal significativo desde a última consulta realizada, bem como que, em tal hipótese, não há necessidade de o credor comprovar a alteração da situação econômica dos devedores. Aduz a presença dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, considerando o risco do feito ser extinto ou suspenso, nos termos do artigo 921, inciso III, do CPC, sem o esgotamento de todos os meios previstos em lei para localização de bens; bem como para a concessão do efeito suspensivo ativo/antecipação da tutela recursal para realização da consulta ao sistema INFOJUD. Ao final, pleiteia a concessão do efeito suspensivo, bem como o deferimento do efeito ativo/antecipação da tutela recursal, visando a consulta imediata ao sistema INFOJUD. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para a determinação da consulta ao sistema INFOJUD, a fim de localizar bens em nome dos devedores. Preparo no Id. 17957390. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão do efeito suspensivo e/ou antecipação da tutela recursal. Isso porque não se vislumbra risco de dano grave na presente hipótese, vez que o feito se encontra arquivado (suspenso), nos termos da decisão proferida pelo magistrado a quo no Id. 38860557 dos autos de origem. Ademais, registra-se que o exequente não demonstrou risco de dano iminente, se limitando a alegar que esgotaram os meios de localização de bens penhoráveis em nome dos devedores. Assim, diante da ausência de risco iminente e considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo órgão colegiado revela-se medida mais adequada. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Aos executados agravados para apresentação de resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 24 de julho de 2020. ANA CANTARINO Relatora